Tribunal: TJMT
Processo: 1021158-77.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021158-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 788.525.281-72 (ADVOGADO), VANESSA PELEGRINI - CPF: 882.472.521-04 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), RUBIANE KELI MASSONI - CPF: 926.984.921-04 (ADVOGADO), SONIAMAR FRITSCH - CPF: 621.946.151-72 (ADVOGADO), NELSO BALISTIERI registrado(a) civilmente como NELSO BALISTIERI - CPF: 539.256.109-87 (AGRAVANTE), ALINE APARECIDA ARENA COELHO - CPF: 002.777.611-58 (ADVOGADO), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.064.929/0043-28 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – VIA EXCEPCIONAL – ANÁLISE LIMITADA ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA – ARGUIÇÃO DE EXCESSO – AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS –

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – ANÁLISE PELO TRIBUNAL VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SIMPLES PETIÇÃO –
REQUISITOS DO ART.
917, §1º, DO CPC NÃO CONFIGURADOS -
INVIABILIDADE
–

NECESSIDADE DE DISTRIBUIR
EM AUTOS APARTADOS – ART. 914, §1º, DO CPC
–

DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

“
A exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
”
(STJ,
AgInt
no REsp n. 2.071.232/SP,
DJe
de 3/11/2023).

É vedada
a análise pelo Tribunal de Justiça de questão não apreciada na origem, sob pena de supressãode instância.

“Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal”.
(art. 914, §1º, do CPC).

O Executado somente poderá impugnar por simples petição a incorreção da penhora ou avaliação
errônea (art. 917, §1º, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento

de decisão daVara única de Tapurah que
,

em Ação de Execução de Título Extrajudicial n.
1000543-72.2020.8.11.0108

rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

O agravante alega ausência de assinatura nas duplicatas e o aceite das mercadorias, condições essenciais para a validade do título executivo, conforme art. 784, III do CPC.

Afirma que essa situação não demanda a dilação pro
b
atória, pois podem ser verificadas de forma imediata, mediante simples análise do documento, e se trata de vício formal que impede o prosseguimento da execução.

Argumenta que ocorreu a prescrição intercorrente, porque o feito ficou suspenso por mais de um ano, sem qualquer movimentação processual útil como estabelece o art. 921, inciso III, §1º do CPC.

Acrescenta que “
o artigo 206, §3º, inciso VIII, do Código Civil prevê o prazo de prescrição de três anos para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular
”
, e, no caso, transcorreram mais de quatro anos sem a localização de bens passíveis de constrição e sem o andamento do feito.

Afirma
que ajuizou também Embargos à Execução que não foram julgados, o que
“
configura cerceamento de defesa, violando frontalmente os princípios da ampla defesa e do contraditório, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal
”
.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID.

231241657).

Na Contraminuta (ID.

236769150), o agravado sustenta o não cabimento da exceção de
pré
-executividade
, tendo em vista que o agravante confessou a entrega da mercadoria.

E que
“
os documentos/títulos que embasam o feito executivo, preencheram os requisitos legais exigíveis para atuarem
como título executivo extrajudicial, pois, ainda que ausente de aceite, foram perfeitamente protestados, o que, por consequência, lhes entrega força executiva”.

A
rgui que a questão da prescrição intercorrente
não foi suscitada
no juízo
“a quo”
, ocorrendo inovação recursal e
supressão de instância.

Destaca
a ausência de cerceamento de defesa uma vez que
“ao invés de distribuir a nova ação defensiva, o Agravante protocolara, nos próprios autos executivos, os Embargos à Execução,
nao
distribuindo-o como legalmente deveria ser, nos termos do artigo 914, §1º, do Código de Processo Civil”
.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra decisão que
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade
proferida
nos seguintes termos:

“
Compulsando os autos verifica-se que o caso em tela não se encaixa nas hipóteses aventadas acima, isto porque,o executado alega ausência de título executivo, masnão se imiscuiu de esclarecera ausência do título, o que demandaria dilação probatória.

Ademais, o meio correto de trazer tal discussão aos autos era por meio dos embargos à execução, no qual é aceita a dilação probatória necessária para a verificaçãoda alegação do executado.

Outrossim, estes também já se encontram preclusos logicamente e temporalmente.

Enfim, os fundamentos da presente exceção não são suficientes para afastar o dever do executado de pagar o valor apontado pelo exequente.

Posto isto, e sem maiores delongas,
rejeito

a presente exceção de
pré
-executividade
”
.

Argui a
ausência de assinatura nas duplicatas e o aceite das mercadorias, condições essenciais para a validade do título executivo, conforme art. 784, III do CPC.

A dívida em discussão nesta lide decorre
das
duplicatas n. 176-1, 184-1 e 43519-1, vencidas em 5-9-2018,
no valor de R$707.720,32
, protestadas em
6-1-2020
(ID.

31639693
).

A discussão do montante executado, só é admissível em Embargos à Execução, pois a
Exceção de Pré-Executividade é forma excepcional de defesa da parte executada em que só podem ser suscitadas matérias de ordem pública, que não reclamam dilação probatória e que o juiz deve conhecer de ofício.

No
AgInt
. no
REsp.
n. 2.071.232/SP,
DJe
de 3-11-2023, o STJ definiu que “
a exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
”.

Assim, o valor cobrado não deveria ser impugnado por esta via, uma vez que há necessidade de dilação probatória no tocante ao recebimento das mercadorias, já que
o
relatado
pelo
agravante não condiz com o apontado pel
o
agravad
o
.

Quanto ao cerceamento de defesa em razão da ausência de apreciação dos Embargos à Execução, constata-se a inadequação da via
eleita
, uma vez que foram protocolados por meio de petição simples no
bojo

do
feito
principal.

Trata-se de uma Ação independente, que visa garantir a defesa do executado, cujo suposto direito foi violado. Portanto, deve ser distribuída por dependência e autuada em apartado,
nos
termos do

art. 914, §1º, do CPC.

Ademais, a tese apresentada não se
refere

à
penhora
incorreta
ou avaliação
errônea
,
conforme preceitua o

art.917, §1º, do CPC.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Alegação de excesso de execução, por simples petição, no bojo do feito executivo. Matéria de defesa, que deve ser arguida em sede de embargos à execução, pois necessita de dilação probatória. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO." (TJSP;
Agravo de Instrumento 2280448-78.2019.8.26.0000
; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 07/04/2020; Data de Registro: 07/04/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. Alegação de excesso de execução por meio de simples petição no bojo da ação de execução. 2. Excesso de execução é matéria de defesa própria de embargos à execução. 3. Ausência de matéria de ordem pública. 4. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 20466195120238260000 Limeira, Relator: Luís H. B.
Franzé
, Data de Julgamento: 28/04/2023, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)
.

Por fim,
no que tange a prescrição intercorrente
, a matéria
n
ão foi
mencionada
na origem, o que impede sua análise pelo Tribunal de Justiça, pois configuraria supressão de instância, ainda que se trate de
questão de ordem pública.

Para ilustrar:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À AÇÃO – INDEFERIMENTO – MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – GARANTIA DO JUÍZO NÃO DEMONSTRADA – APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 300 E 919, §1º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É vedado ao Tribunal de Justiça analisar matérias não suscitadas no juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
“O juiz
poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. (Artigo 919, §1º, do CPC, sem grifos no original). O não cumprimento de todos esses critérios impõe o indeferimento do pedido de suspensão”
. (TJMT, N.U 1014419-25.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 16-8-2023, DJE de 22-8-2023,
sem grifos no original
).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024